Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-26.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001088-26.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE ANTONIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRUNO PEREIRA ALVES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo consumidor, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade dos contratos bancários questionados, da comprovação dos descontos indevidos e da responsabilidade da instituição financeira à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do CDC e reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviço (art. 14, caput).

4. Não apresentação, pelo banco, de contratos assinados pelo consumidor ou de prova do repasse dos valores contratados.

5. Inversão do ônus da prova admitida em favor do consumidor, que nega a contratação.

6. Aplicação da Súmula 479/STJ quanto à responsabilidade objetiva por fraudes bancárias.

7. Reconhecimento de dano moral
in re ipsa
pela redução indevida do benefício previdenciário.

8. Repetição do indébito determinada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sem necessidade de comprovação de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido. 3. A repetição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001088-26.2023.8.05.0127
, de
Itapicuru
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como parte apelada,
JOSE ANTONIO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça